Tribunal: STF
Processo: RE 80268
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-03
Data de publicação: 1975-06-03

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. - SERVENTUARIO INTERINO. ESTABILIDADE CONCEDIDA
PELO ART. 177, PAR. 21, DA CF/67.- A ESTABILIDADE E CONCEDIDA AOS
QUE, CONTANDO CINCO OU MAIS ANSO DE SERVIÇO PÚBLICO, ESTEJAM EM
EXERCÍCIO A DATA DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DE 1967.- RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO PARA AFASTAR O FUNDAMENTO DO ARESTO LOCAL E
PARA, JULGANDO A CAUSA (RI, ART. 307) ANULAR O FEITO A FIM DE
POSSIBITAR INTEGRAÇÃO DA LIDE.